Tribunal: TJMT
Processo: 1014190-90.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014190-90.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DANIELLE OLIVEIRA TUPAN - CPF: 011.729.071-88 (APELANTE), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFORMA DA SENTENÇA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Danielle Oliveira Tupan contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Banco do Brasil S.A., referente a inadimplemento de contrato de cartão de crédito no valor de R$ 137.931,59. Postula a gratuidade da justiça, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a parte recorrente faz jus à concessão da gratuidade da justiça;

(ii) saber se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa;

(iii) saber se os juros remuneratórios cobrados em contrato bancário são abusivos, diante da ausência de comprovação da taxa contratada.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a hipossuficiência financeira por meio de declaração de imposto de renda, defere-se à apelante a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide fundou-se em farta prova documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5. A instituição financeira comprovou a contratação e a existência do débito, mas não demonstrou qual foi a taxa de juros remuneratórios efetivamente pactuada.

6. Conforme a Súmula nº 530 do STJ, na ausência de prova da taxa contratada, devem os juros remuneratórios ser limitados à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, salvo se mais vantajosa ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para deferir o pedido de gratuidade da justiça e determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme divulgada pelo BACEN.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de gratuidade da justiça em grau recursal, mediante comprovação da hipossuficiência nos autos.

2. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial contábil se mostra desnecessária diante do conjunto probatório documental.

3. Inexistindo prova da taxa de juros remuneratórios contratada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, salvo se mais benéfica ao consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
DANIELLE OLIVEIRA TUPAN
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 273663409):

“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, com a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida
DANIELLE OLIVEIRA TUPAN
ao pagamento de R$ 137.931,59 (cento e trinta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) a serem atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data de vencimento da parcela.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de advogado no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões recursais
(ID.

273663411),
Danielle Oliveira Tupan
, manifesta preliminarmente pedido de concessão de Justiça Gratuita.

A apelante suscita ainda preliminar de nulidade da sentença, por ocorrência de cerceamento de defesa.

No mérito, alega abusividade contratual, a cobrança de juros remuneratórios excessivos e capitalizados superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a afastar cobrança de juros e encargos abusivos, limitando-se os juros remuneratórios à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central.

Contrarrazões apresentadas (ID. 273663414).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante ao recorrer da sentença,
pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita
. Sustenta não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.

À evidência, portanto, que a parte apelante não efetuou o pagamento do preparo.

Intimada a comprovar por documentos da sua hipossuficiência financeira, manifestou nos autos (ID. 279481371) fazendo prova da sua atual condição econômica por última Declaração de Imposto de Renda.

Desta forma pugna pela concessão das benesses da gratuidade de justiça, com dispensa ao pagamento das referidas custas e despesas judiciais, a teor do preceituado pelo artigo 899, § 10 da CLT, e artigo 47 da Lei Federal 11.101/05.

Assim, considerando que a parte tem direito à completa prestação jurisdicional e o pedido foi realizado em grau recursal, passo a apreciar o pleito.

A gratuidade da justiça foi requerida pela apelante com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, sendo instruída por documentos que evidenciam sua condição de hipossuficiência econômica.

Dessa forma, restando demonstrados os pressupostos do art. 98 do Código de Processo Civil,
DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante,
pelo que a dispensa do recolhimento do preparo.

A parte apelante suscita ainda em preliminar, a ocorrência de
cerceamento de defesa,
ao argumento de necessidade de produção de prova por perícia técnica (contábil), a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar procedentes os pedidos iniciais de cobrança de débito bancário, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Isso se deve porque a controvérsia se mostra única e singela, restringindo-se à cobrança de dívida oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado pela abertura de conta corrente (nº 9.762-4) e utilização de cartão de crédito (OUROCARD VISA INTERNATIONAL), que comprovados pelo histórico em extratos bancários, além da disponibilização de valor, por suas taxas de juros aplicadas nos períodos.

Nota-se, portanto que, nos fundamentos da sentença, esta fez suas razões de fato e, consequentemente na aplicação do correspondente direito, aos termos dispostos no negócio jurídico e demais documentos bancários à operação, na qual foi oportunizada à parte requerida o exercício da ampla defesa e contraditória, desta forma, não há como acolher a pretensa nulidade por produção de outra prova (contábil), que desnecessária.

Revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de prova técnica a comprovação da legalidade, abusividade de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, uma vez que as provas documentais acostadas aos autos são suficientes ao deslinde da lide.

Assim, é desnecessária a produção de prova pericial para demonstrar fato já plenamente verificável nos autos.

Portanto, não há o que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova requerida seria irrelevante para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Nestes termos,
rejeito preliminar
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta por Banco do Brasil S.A. em face de Danielle Oliveira Tupan, visando o recebimento da quantia de R$ 137.931,59 (cento e trinta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), em razão do inadimplemento de contrato de emissão e utilização de cartão de crédito.

A requerida por sua vez, apresentou contestação aduzindo, preliminarmente, a ausência de pressupostos processuais e a inépcia da petição inicial. No mérito, postulou pela improcedência da demanda, ao argumento de abusividade contratual, a cobrança de juros remuneratórios excessivos e capitalizados superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O juízo em sentença de procedência do pedido fundamentou que, a ré não apresentou provas suficientes para desconstituir a validade do contrato ou comprovar o pagamento do débito discutido.

Insurge-se requerida apelante contra a sentença, revigorando suas alegações de juros abusivos e capitalizados acima da média de mercado.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Cumpre consignar que a parte requerida não nega o vínculo jurídico com o banco autor, mas tão somente quantos aos encargos contratuais aplicados em dívida do cartão de crédito.

Analisando-se os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes e do débito ora cobrado, com a juntada de contrato de adesão a produtos e serviços, devidamente assinado (ID. 273663408), além da comprovação por extratos (ID. 273661357, 273661359, 273661360), da abertura e utilização de conta-corrente e contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito rotativo (CDC) - OUROCARD VISA INTERNATIONAL, operação 56711619.

Percebe-se que anexados aos autos, extratos de faturas do cartão de crédito, no período que abrange de março/2021 a novembro/2021, além de evidenciado o recebimento de valor (empréstimo) em conta bancária da consumidora, a consubstanciar na plena e legal prestação dos serviços bancários.

No mais, tem-se que a Requerida não cumpriu com as obrigações no tocante ao pagamento do Instrumento de Crédito, ensejando o vencimento antecipado e extraordinário em 18/09/2021, ao montante atualizado de R$ R$ 137.931,59 (cento e trinta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Ademais, a presunção de boa-fé e a regularidade dos negócios jurídicos celebrados devem prevalecer quando há elementos robustos que confirmem o vínculo contratual entre as partes, mesmo diante da eventual ausência do contrato formal.

No que tange à questão dos juros remuneratórios aplicados no contrato em discussão
, na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que os juros serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central, senão vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, verifica-se dos autos que o banco autor, apesar da comprovação da contratação do cartão de crédito e seu débito,
jamais comprovou qual foi a taxa de juros remuneratórios efetivamente contratada e aplicada
. Não há nos autos qualquer documento com a indicação precisa das taxas de juros.

Assim, inexistindo nos autos documentos com a previsão expressa acerca dos encargos contratuais,
os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de mercado, estabelecida pelo BACEN, aplicada às operações da mesma espécie à época da utilização dos créditos pela Requerida
, salvo se o percentual efetivamente cobrado for mais vantajoso para a consumidora, conforme enuncia o verbete da Súmula nº 530 do e. Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela juntada do instrumento nos autos aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

Neste sentido, destaca-se precedente desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECIMENTO QUANTO À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE ONZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO À COMPROVAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN (SÚMULA Nº 530 DO STJ) – EVENTUAL COBRANÇA DE ENCARGOS A MAIOR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de onze (11) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium. Consoante Súmula 530 do STJ: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média do mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. ” Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Por outro lado, tratando-se a relação jurídica questionada de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede à propositura da ação. (N.U 1003323-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO – SÚMULA 530/STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL SEM PREVISÃO CONTRATUAL - ILEGALIDADE – INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ISOLADA DO ENCARGO – MANUTENÇÃO DO CÁLCULO PACTUADO PARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1.
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média do mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. ” (Súmula 530/STJ)
. [...].” (TJMT – 1ª Câmara Cível – RAC. 22329/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015)

“ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO REVISIONAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS JUROS COBRADOS NO FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN (SÚMULA Nº 530 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "Inexistindo previsão expressa acerca dos encargos contratuais, os juros deverão ser limitados à taxa média de mercado, estabelecida pelo BACEN, salvo se a taxa efetivamente cobrada for mais vantajosa para o consumidor (Súmula nº 530 do STJ).” (TJSP - 26ª Câmara de Direito Privado - APL: 00439327320118260577 SP 0043932-73.2011.8.26.0577, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/10/2015, Data de Publicação: 23/10/2015)

Destarte, ausente dos autos documentos que comprovem a taxa de juros remuneratórios contratados com relação ao “CONTRATO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES BANCO DO BRASIL S.A” em discussão, neste item a sentença merece retificação.

Sendo assim, é de rigor o recálculo da dívida, em fase de liquidação de sentença, para redução das taxas de juros à média do mercado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, a fim de determinar a aplicação de juros remuneratórios ao contrato de Cartão Crédito em discussão no percentual da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se o percentual efetivamente cobrado for mais vantajoso para a consumidora, conforme enuncia o verbete da Súmula nº 530 do e. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025